Tribunal: TJPA
Processo: 0854995-30.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854995-30.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0854995-30.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA.

ADVOGADO: JOCIMAR ESTALK - OAB/SP 247.302.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. EQUIPAMENTOS NÃO PERICIADOS PELA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia elétrica, reformando sentença de primeiro grau que havia julgado procedente ação regressiva movida por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, visando ao reembolso das despesas pagas em decorrência de danos materiais causados em equipamentos eletrônicos (duas TVs e um Macbook PRO). O agravante sustenta que produziu todas as provas necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a omissão específica da agravada e o dano decorrente de sua conduta.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os laudos técnicos não conclusivos produzidos unilateralmente pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos eletrônicos (duas TVs e um Macbook PRO) e eventual falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica; (ii) saber se a ausência de oportunidade para a concessionária periciar os equipamentos avariados impede a inversão do ônus da prova; e (iii) saber se a decisão monocrática que reformou a sentença merece ser mantida ou alterada.

III. Razões de decidir

3. A matéria foi devidamente analisada na decisão monocrática, que fundamentou adequadamente a reforma da sentença de primeiro grau.

4. Não há elementos nos autos que demonstrem que os danos nos equipamentos decorreram de interrupção abrupta ou de oscilações no fornecimento de energia imputáveis à concessionária.

5. A seguradora embasou seu pedido em laudos técnicos não conclusivos produzidos de forma unilateral, que não fornecem suporte suficiente para a procedência da pretensão autoral.

6. Os relatórios e documentos juntados com a inicial são insuficientes para demonstrar o nexo causal entre o dano e suposta falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica.

7. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas movidas por seguradoras sub-rogadas, com responsabilidade objetiva da concessionária (arts. 14, caput, e 20 da Lei nº 8.078/90), permanece imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

8. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, sendo imprescindível a demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do consumidor.

9. Os equipamentos avariados (duas TVs e um Macbook PRO) não foram periciados por qualquer corpo técnico da concessionária, expressando os laudos prova produzida unilateralmente em violação ao contraditório e à ampla defesa.

10. A unilateralidade dos laudos e do procedimento de regulação dos sinistros é prejudicial à concessionária, pois a celeuma poderia ter sido evitada mediante custódia dos bens danificados e oportunidade para produção antecipada de provas (art. 381, I, do CPC/15).

11. O art. 204, § 7º, II, da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL prevê a obrigação do consumidor de permitir o acesso aos equipamentos quando requisitado pela distribuidora, providência essencial não observada no caso concreto.

12. Os fundamentos do agravo interno não trouxeram argumentos novos capazes de alterar a decisão monocrática, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento: "1. Em ação regressiva promovida por seguradora sub-rogada contra concessionária de serviço público de energia elétrica, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando o crédito originário advém de relação de consumo, com responsabilidade objetiva da fornecedora, sem prejuízo da necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 2. Laudos técnicos não conclusivos e produzidos unilateralmente pela seguradora, sem a participação ou oportunidade de contraditório por parte da concessionária de energia elétrica, são insuficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos em equipamentos eletrônicos e suposta falha na prestação de serviço. 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, sendo inadmissível quando não foi concedida à concessionária a oportunidade de analisar os equipamentos avariados, o que configuraria imposição de prova impossível. 4. A ausência de preservação dos equipamentos danificados e de oportunidade para perícia técnica pela concessionária, em violação ao art. 204, § 7º, II, da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL e ao princípio do contraditório, inviabiliza a comprovação do nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. 5. A seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor não pode eliminar o risco inerente à sua atividade empresarial mediante produção unilateral de laudos inconclusivos, locupletando-se à custa da concessionária de energia à míngua de demonstração adequada do nexo causal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 346, 349 e 786; CDC (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, VIII, 14, caput, 20 e 22; CPC/2015, arts. 373, I, e 381, I; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 204, § 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 83; STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 10.12.2013, DJe 19.12.2013; TJSP, Apelação nº 1041362-58.2020.8.26.0100, Rel. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, public. 16.11.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1004987-48.2021.8.26.0286 (Itu), Rel. Carmen Lucia da Silva, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1002805-63.2024.8.11.0040, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024, public. 25.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº
0854995-30.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA
.

ADVOGADO:
JOCIMAR ESTALK - OAB/SP 247.302
.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 30842341 pag. 1/7,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois a agravante produziu todas as provas necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a omissão específica da Agravada e o dano decorrente de sua conduta.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do agravo interno interposto.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. EQUIPAMENTOS NÃO PERICIADOS PELA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia elétrica, reformando sentença de primeiro grau que havia julgado procedente ação regressiva movida por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, visando ao reembolso das despesas pagas em decorrência de danos materiais causados em equipamentos eletrônicos (duas TVs e um Macbook PRO). O agravante sustenta que produziu todas as provas necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a omissão específica da agravada e o dano decorrente de sua conduta.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os laudos técnicos não conclusivos produzidos unilateralmente pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos eletrônicos (duas TVs e um Macbook PRO) e eventual falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica; (ii) saber se a ausência de oportunidade para a concessionária periciar os equipamentos avariados impede a inversão do ônus da prova; e (iii) saber se a decisão monocrática que reformou a sentença merece ser mantida ou alterada.

III. Razões de decidir

3. A matéria foi devidamente analisada na decisão monocrática, que fundamentou adequadamente a reforma da sentença de primeiro grau.

4. Não há elementos nos autos que demonstrem que os danos nos equipamentos decorreram de interrupção abrupta ou de oscilações no fornecimento de energia imputáveis à concessionária.

5. A seguradora embasou seu pedido em laudos técnicos não conclusivos produzidos de forma unilateral, que não fornecem suporte suficiente para a procedência da pretensão autoral.

6. Os relatórios e documentos juntados com a inicial são insuficientes para demonstrar o nexo causal entre o dano e suposta falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica.

7. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas movidas por seguradoras sub-rogadas, com responsabilidade objetiva da concessionária (arts. 14, caput, e 20 da Lei nº 8.078/90), permanece imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

8. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, sendo imprescindível a demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do consumidor.

9. Os equipamentos avariados (duas TVs e um Macbook PRO) não foram periciados por qualquer corpo técnico da concessionária, expressando os laudos prova produzida unilateralmente em violação ao contraditório e à ampla defesa.

10. A unilateralidade dos laudos e do procedimento de regulação dos sinistros é prejudicial à concessionária, pois a celeuma poderia ter sido evitada mediante custódia dos bens danificados e oportunidade para produção antecipada de provas (art. 381, I, do CPC/15).

11. O art. 204, § 7º, II, da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL prevê a obrigação do consumidor de permitir o acesso aos equipamentos quando requisitado pela distribuidora, providência essencial não observada no caso concreto.

12. Os fundamentos do agravo interno não trouxeram argumentos novos capazes de alterar a decisão monocrática, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento
: "1. Em ação regressiva promovida por seguradora sub-rogada contra concessionária de serviço público de energia elétrica, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando o crédito originário advém de relação de consumo, com responsabilidade objetiva da fornecedora, sem prejuízo da necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 2. Laudos técnicos não conclusivos e produzidos unilateralmente pela seguradora, sem a participação ou oportunidade de contraditório por parte da concessionária de energia elétrica, são insuficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos em equipamentos eletrônicos e suposta falha na prestação de serviço. 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, sendo inadmissível quando não foi concedida à concessionária a oportunidade de analisar os equipamentos avariados, o que configuraria imposição de prova impossível. 4. A ausência de preservação dos equipamentos danificados e de oportunidade para perícia técnica pela concessionária, em violação ao art. 204, § 7º, II, da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL e ao princípio do contraditório, inviabiliza a comprovação do nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. 5. A seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor não pode eliminar o risco inerente à sua atividade empresarial mediante produção unilateral de laudos inconclusivos, locupletando-se à custa da concessionária de energia à míngua de demonstração adequada do nexo causal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 346, 349 e 786; CDC (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, VIII, 14, caput, 20 e 22; CPC/2015, arts. 373, I, e 381, I; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 204, § 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 83; STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 10.12.2013, DJe 19.12.2013; TJSP, Apelação nº 1041362-58.2020.8.26.0100, Rel. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, public. 16.11.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1004987-48.2021.8.26.0286 (Itu), Rel. Carmen Lucia da Silva, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1002805-63.2024.8.11.0040, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024, public. 25.10.2024.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 30842341 pag. 1/7,

que

conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Aduz o agravante, que não merece prosperar o entendimento monocrático esposado, pois, a agravante produziu todas as provas necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a omissão específica da Agravada e o dano decorrente de sua conduta.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

No presente caso, trata-se de um pedido regressivo em face da recorrente pleiteando, em síntese, o reembolso das despesas pagas em decorrência dos danos materiais causados nos equipamentos duas TVs e um Macbook PRO.

No caso dos autos o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, por entender que restou comprovado o dano e o nexo causal, pois restou demonstrado nos autos o dano aos aparelhos eletrônicos danificados.

Porém cabe salientar que não há elementos que demonstrem que esse dano decorreu de interrupção abrupta ou de oscilações no fornecimento da energia imputáveis à concessionaria.

Cabe ressaltar que a seguradora embasou seu pedido em laudos técnico não conclusivo produzido de forma unilateral
Id. 24815272 pag. 15 e 21
. Diante de tal situação e conforme os laudos produzidos unilateralmente, não há suporte suficiente para a procedência da pretensão da autora. Os relatórios e documentos juntados com a inicial não são suficientes para demonstrar o nexo causal entre o dano e uma suposta falha na prestação de serviço da concessionaria de energia elétrica.

Desse modo, não há falar-se em dever de indenizar por parte da apelante, eis que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço e os danos ocorridos.

Nesse sentido, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de credora, conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado teria, caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano.

Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou-se no sentido de se aplicar às seguradoras a tutela do Código de Defesa do Consumidor, quando se estiver diante de ação regressiva em que o crédito originário advém de uma relação de consumo. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Portanto, não apenas em virtude da natureza jurídico-administrativa da atividade desempenhada pela recorrida, mas também por sua qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil por defeitos e vícios que atinjam os tomadores do serviço de energia elétrica é objetiva, conforme se extrai do art. 14, caput e do art. 20, ambos da Lei nº 8.078/90.

Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva se caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de elementos subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar; sendo imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: conduta, dano e do nexo de causalidade.

No caso concreto, diferentemente do posicionamento do juízo de piso, entendo que não há prova segura acerca da ocorrência do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas avarias à conduta atribuída à recorrente, na peça exordial.

Não se desconhece que, muito embora o art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do consumidor.

Os bens avariados não foram periciados por qualquer corpo técnico da recorrente. Os laudos e orçamento de empresa de assistência técnica que instruíram a petição inicial, expressam prova produzida unilateralmente.

De fato, não se pode considerar cumprido o previsto no art. 373, I, do CPC. A unilateralidade dos “laudos” e do procedimento de regulação dos sinistros é prejudicial à recorrente. A celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens danificados, dando-se oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em eventual procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, I, do CPC/15).

Tais providências seriam essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre a existência de responsabilidade civil por parte da concessionária. Justamente por isso, o art. 204, § 7º, II, da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano elétrico tem a “
a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à unidade consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado pela distribuidora
”.

A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir se o alegado dano decorreu de prejuízo da rede elétrica externa ou doméstica, valendo ressaltar, uma vez mais, que o laudo carreado é insatisfatório para essa finalidade.

No caso, entendo que o acervo probatório não foi capaz de imputar a concessionária, a responsabilidade pelo prejuízo sofrido. Para que tal responsabilidade ocorresse, necessário também que a recorrente pudesse periciar os equipamentos danificados, o que não foi feito.

Desta forma, conforme já mencionado em alhures, entendo que os equipamentos duas TVs e um Macbook PRO, danificados deveriam ter sido colocados à disposição da recorrente, para averiguar se, de fato, a conduta da apelante gerou o dano alegado nos autos (nexo de causalidade).

Corroborando este entendimento, trago também jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de ação regressiva de seguradora em face de concessionária de energia elétrica, fundada em oscilação na rede elétrica, e fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se os documentos apresentados pela seguradora autora são suficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos alegados nos equipamentos segurados; III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, embora objetiva, depende da comprovação do nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos alegados, bem como da inexistência de excludentes de responsabilidade. No caso em julgamento, a seguradora autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art . 373, inciso I, do CPC. O laudo apresentado é unilateral, genérico e não comprova a metodologia utilizada para determinar a relação entre os danos e a oscilação de energia elétrica, tampouco o nexo causal necessário. É pacífico o entendimento deste Tribunal de que, na ausência de elementos técnicos e probatórios mínimos que demonstrem o nexo causal, não se pode imputar à concessionária de energia a responsabilidade pelos danos alegados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:
Para configurar a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados, bem como a inexistência de excludentes de responsabilidade. Laudos unilaterais e genéricos apresentados pela seguradora autora não são suficientes para comprovar o nexo causal, configurando a ausência de demonstração de fato constitutivo do direito pleiteado
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 373, I, e 85, § 2º; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 1º; Resolução nº 414/2010, art . 210. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelações Cíveis nº 1011992-23.2018.8 .26.0482, nº 1004574-85.2020.8 .26.0604, nº 1000754-49.2021.8 .26.0337 e nº 1124047-30.2017.8 .26.0100.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10049874820218260286 Itu, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 31/01/2025, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025)

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada pela seguradora HDI Seguros S.A., em desfavor da concessionária de energia Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos ocasionados pela oscilação de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados aos segurados da Apelante, diante da insuficiência de laudos técnicos apresentados para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos.

III. Razões de decidir

3. Não houve prova pericial adequada para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados nos equipamentos dos segurados, uma vez que os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais e inconclusivos.

4. A seguradora poderia ter solicitado a produção antecipada de prova pericial, mas não o fez, restando descumprido o ônus da prova conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Laudos unilaterais e inconclusivos, sem comprovação técnica adequada, não são suficientes para configurar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT N.U. 1003436-38.2023 .8.11.0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023.8.11 .0041.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028056320248110040, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024
)
.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DOCUMENTOS LACÔNICOS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DA AUTORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o comportamento do agente causador”. “Não há como se admitir a inversão do ônus da prova se, em nenhum momento, foi concedida à concessionária a oportunidade de analisar os equipamentos avariados, atribuindo-lhe o encargo de produzir prova impossível. Prestigiar-se-ia, com isso, de forma desmedida a atuação da seguradora que, por se sub-rogar indiscriminadamente nos direitos do consumidor, eliminaria o risco inerente à sua atividade empresarial, locupletando-se à custa da concessionária de energia à míngua de prova do nexo causal”

(TJSP. Apelaçãp nº 1041362-58.2020.8.26.0100, Relator Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 16.11.2020).

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026